Tribunal: TJES
Processo: 0036926-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036926-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AYRES FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTELIONATO
- ART. 1
71
,
CAPUT,

DO CPB –
IN
EXISTÊNCIA DE PROVA
DA FRAUDE OU ARDIL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ILÍCITO CIVIL - PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA
- APELO IMPROVIDO.

1) para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: 1) meio fraudulento, ardil; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima
.
Neste sentido, a fraude é elemento normativo do tipo, sem o qual não há que se falar na existência de estelionato, já que é justamente através dela que se induz e mantém a vítima a erro, ainda que exista prejuízo patrimonial para a vítima.

2) O inadimplemento contratual é ilícito civil, e como tal deve ter sua resolução na seara própria, o conflito resultante da ausência de pagamento em contrato de compra e venda se encontra fora do espectro de abrangência do Direito Penal por força da aplicação dos princípios da seletividade e fragmentariedade. Sendo a legislação penal a mais severa instância de controle social formal, sua atuação se dá apenas em “
ultima ratio”
.

3) A ausência de comprovação da fraude implica na atipicidade da conduta, de modo que deve ser absolvido o recorrente, na forma do art. 386, VII, do CPP.

4) Apelo improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

AYRES FRANCISCO DOS SANTOS
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, bem como reparação mínima do dano no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 137,141v., a Douta Defensoria Pública postula pela absolvição por considerar a ausência do dolo, bem como ausência de prova da fraude ou ardil.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 145/148v., pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 4318201, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

AYRES FRANCISC
O
DOS SANTOS
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, bem como reparação mínima do dano no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Conforme consta da denúncia, em breve síntese, o ora recorrente teria celebrado contrato de compra e venda de um automóvel com a vítima, pagando sinal e a primeira prestação acordada e inadimplido com as restantes, que totalizam o montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e por tal conduta foi denunciado pelo delito de estelionato.

Transcrevo a inicial:

“... em 06 de outubro de 2017, em horário não especificado nos autos, na "Oficina Auto Center Camburi - 24 horas" situada na Avenida José Maria Vivacqua Santos, n° 610, no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciando AYRES FRANCISCO DOS SANTOS, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima PAULO JOSE DE FREITAS, induzindo-o em erro, ao adquirir o veículo Mercedes, modelo E320, de placas alfanuméricas CRS-4466, mesmo ciente que não conseguiria arcar com o pagamento do mesmo.

Consta dos autos que o DENUNCIADO é o real proprietário do estabelecimento comercial "Oficina Auto Center Camburi - 24 horas", localizada no bairro Jardim Camburi, sendo que o estabelecimento comercial encontra-se registrado em nome de sua esposa, Sr. Alécia.

Revelam os autos que, pela aparência da Oficina, pelo fato de ser conveniada com algumas seguradoras e também por ter parceria com a empresa de reboque de veículos "NF Assistência 24 horas", conhecida na Grande Vitória, a Oficina tinha uma grande movimentação de "clientes", os quais acreditavam ser o proprietário AYRES uma pessoa de boas recomendações.

Para induzir as vítimas em erro, o DENUNCIADO identificava problemas mecânicos além dos existentes nos veículos, de modo que o cliente tivesse que retornar à oficina para novos reparos, sendo estes em sua maioria de alto custo. Devido aos supostos problemas que o DENUNCIADO informava (inventava), as vítimas desgostavam de seus veículos e expressavam o desejo de vendê-los.

Nesse momento é que a fraude aplicada por AYRES se consubstanciava, tendo em vista que o DENUNCIADO, mesmo sabendo que não possuía condições financeiras para adquirir os veículos dos clientes, demonstrava interesse, aduzindo que por ter mais experiência no ramo de atividade, teria maior facilidade em executar os reparos e permanecer com o veículo e, em outras ocasiões, dizia ter facilidades em intermediar uma boa negociação com terceiros.

Desse modo, AYRES encobria sua verdadeira intenção, eis que, após realizar o contrato de compra e venda, e estando na posse dos veículos e da documentação destes, não efetuava o pagamento acordado em contrato, inventando inúmeras desculpas para as vítimas, conseguindo assim, induzir e manter as vítimas em erro. Em muitos casos, ao perceberem que o DENUNCIADO não efetuaria o pagamento acordado, retornavam na Oficina para reaver os veículos, ocasião em que se certificavam que o mesmo já havia sido vendido para terceiras pessoas.

Consta que, no ano de 2017, em dia e horário não especificado nos autos, a vítima PAULO JORGE DE FREITAS deixou seu veículo Mercedes, modelo E320, de placas alfanuméricas CRS-4466 na oficina do DENUNCIADO para realizar alguns reparos, ocasião em que foi surpreendido pela proposta de compra do veículo pelo DENUNCIADO.

Consta que, AYRES negociou com a vítima PAULO o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo veículo acima citado, sendo acordado como forma de pagamento a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como "entrada", e cinco parcelas de igual valor, a serem pagas a partir do dia 10 de novembro de 2017, conforme contrato firmado às fls. 12/14.

Ocorre que, o DENUNCIADO efetuou o pagamento somente do valor de entrada, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ficando inadimplente com o restante das parcelas que totalizam o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Percebendo que o DENUNCIADO não efetuaria o pagamento acordado inicialmente em contrato, PAULO realizou três aditivos contratuais (fls. 15, 16 e 17) no intuito de facilitar o adimplemento das parcelas vencidas, entretanto, até o momento não recebeu o veículo de volta, tampouco o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Ressalta-se ainda que, o Documento único de Transferência - DUT, já foi preenchido e o veículo Mercedes, modelo E320, de placas alfanuméricas CRS-4466 se encontra em nome de AYRES desde a data de 29 de setembro de 2017, conforme se observa às fis.. 18. “

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 137,141v., a Douta Defensoria Pública postula pela absolvição por considerar a ausência do dolo, bem como ausência de prova da fraude ou ardil.

Após analisar detidamente o arrazoado trazido pela defesa, verifico que sua pretensão merece prosperar.

A autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso. O ora recorrente admite ter celebrado contrato de compra e venda de um automóvel com a vítima e não ter adimplido o total do valor contratado, tendo ficado com o veículo e posteriormente o vendido, o que gerou um prejuízo para a vítima de R$ 21.000,00 (vinte e um) mil reais.

Após analisar detidamente a sentença proferida pela Digna e Culta Magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória, entendo que não agiu a mesma com o costumeiro acerto.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 171, “
caput”
, do Código Penal, o delito de estelionato fica caracterizado quando o acusado obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima,
induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Art. 171
- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Portanto, infere-se que, para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: 1) meio fraudulento, ardil; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima
.

A fraude é elemento normativo do tipo, sem o qual não há que se falar na existência de estelionato, já que é justamente através dela que se induz e mantém a vítima a erro.

Pela leitura do fato imputado na denúncia, bem como pelos depoimentos das vítimas e interrogatório do apelante, verifiquei que este último obteve vantagem patrimonial indevida, consistente na propriedade do veículo da vítima, sem o pagamento do valor total acordado em contrato, todavia não vislumbro a existência de prova relativa à fraude ou ardil.

Entendo que a questão relativa ao inadimplemento contratual se encontra fora do espectro de abrangência do Direito Penal por força da aplicação dos princípios da seletividade e fragmentariedade, sendo a legislação penal a mais severa instância de controle social formal, sua atuação se dá apenas em “
ultima ratio”
.

Isso porque se trata de ilícito civil, e ainda que o ato praticado pelo recorrente seja reprovável e a vítima mereça ser restituída em seu prejuízo, é na seara cível que tal questão deve ter sua resolução.

A esse respeito, confira-se o entendimento do Colendo STJ: “
Embora direito civil e penal tutelem o patrimônio, tem-se que
apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário do direito penal
. Nessa linha de intelecção,
à míngua da efetiva demonstração da fraude e do erro, a conduta do paciente se revela atípica
, não autorizando, portanto, a intervenção do Direito Penal.
” (HC n. 676.483/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.) (grifos meus).

O Douto Defensor Público subscritor das razões recursais foi assertivo neste ponto, conforme transcrevo:

“Assim, levando-se em consideração que o ora apelante AYRES firmou o contrato de compra e venda com PAULO acreditando que haveria dinheiro para adimpli-lo, e não tendo o Ministério Público comprovado que o réu nunca quis adimplir a dívida desde o princípio, não há que se falar em crime de estelionato, mas sim em negócio Jurídico que deveria ser resolvido na esfera cível.”

Destaco que em consulta ao sistema E-Jud já consta tramitando no primeiro grau, junto à 6ª Vara Cível de Vitória, a ação de resolução contratual nº 0026728-80.2018.8.08.0024, onde consta a vítima Paulo José de Freitas como requerente e o ora apelante como requerido.

Este Egrégio Tribunal já decidiu da mesma forma:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTELIONATO NÃO CARACTERIZAÇÃO ABSOLVIÇÃO MANTIDA APELO IMPROVIDO.
1. Da valoração das provas produzidas no decorrer da instrução processual, constata-se que a conduta do ora apelado pode ser classificada como precipitada ou insensata, eis que firmou nova obrigação quando pairava dúvida sobre sua capacidade financeira de cumpri-la. Entrementes, não se pode afirmar, no caso em exame, que o apelante tenha agido com engodo ou fraude, elementos que caracterizam o delito previsto no artigo 171 do Código Penal. 2. O delito de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, é legalmente definido como obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Sabe-se que o crime de estelionato exige para sua caracterização o dolo de fraudar ou enganar a vítima, e não admite a modalidade culposa. Nesse sentido, é necessário que haja a consciência de que se está iludindo ou ludibriando a vítima. Exige-se, também, o elemento subjetivo do tipo, que é o fim de obter vantagem ilícita causando prejuízo alheio, o que não ficou caracterizado no caso presente. 3. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024151373453, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO, ART. 171, CAPUT DO CP RECURSO MINISTERIAL APROPRIAÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS RELATIVOS A INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS CONTRATO DE HONORÁROS ADVOCATÍCIOS RELAÇÃO ADVOGADO X CLIENTE PREJUÍZO INDIVIDUAL PATRIMONIAL FRAUDE CIVIL AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E FRAGMENTARIEDADE APELO IMPROVIDO
1) Restou incontroverso o recebimento dos valores por parte do recorrido que atuava como advogado contratado das vítimas que se viram prejudicadas patrimonialmente com a prestação ineficiente dos serviços do profissional, os valores pagos à título de taxas, custas e demais valores decorrentes de interposição de ações judiciais, e serviços em terrenos, apesar de comprovadamente pagos, não chegaram, ao menos em sua totalidade, à sua destinação final. Por sua vez o recorrido alega não ter havido vantagem econômica pois as vítimas lhe deviam valores à título de honorários advocatícios. 2) Para a configuração do crime de estelionato é necessário o dolo específico, que no caso deste crime se dá em três etapas, devendo as três serem percorridas, sendo elas: a) intenção do agente de induzir ou manter outra pessoa em erro, b) mediante o uso de algum meio fraudulento, e c) obter vantagem econômica ilícita. 3) No caso em apreço não restou caracterizada a fraude com a intensidade necessária para a existência de uma condenação penal, pois analisando os quatro eventos imputados ao advogado recorrido à luz dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, a questão deve ser resolvida como fraude civil. Tais princípios enunciam que a atuação do direito penal é seletiva, elegendo apenas aqueles comportamentos mais graves para serem penalizados por este ramo do direito, já que sua atuação se dá em ' ultima ratio' . 4) Havendo razoável dúvida sobre a obtenção de vantagem patrimonial ilícita (dolo específico) pelo advogado das vítimas pela sua atuação em juízo, já que existem provas sobre suposta dívida de honorários advocatícios, deve a dúvida beneficiar o réu, por força do brocardo in dubio pro reo . 5) Apelo ministerial improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130430499, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOLO ANTECEDENTE NÃO CONFIGURADO. ILÍCITO CIVIL E NÃO ILÍCITO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O fato de o réu ter prometido certa contraprestação para a vítima (entrega do veículo mais pagamento do saldo remanescente em quantia de dinheiro) e não ter adimplido a sua obrigação contratual não configura um ilícito penal, mas meramente ilícito civil. Isto porque, para caracterização de eventual delito de estelionato, envolvendo acerto contratual, é necessário o engodo, a fraude, sem os quais não se cuida o Direito Penal, por força dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.
3. Para que o ilícito civil também constitua ilícito penal é imprescindível que o ardil, o artifício, a fraude seja antecedente à obtenção da vantagem patrimonial indevida.
4. Recurso desprovido. (
TJDFT -
Acórdão 1074043
, 20140110080340APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018).

Portanto, a ausência de comprovação da fraude implica na atipicidade da conduta, de modo que deve ser reformada a sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vitória, para absolver o ora recorrente, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe

DOU
PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e absolver o apelante da imputação contida no art. 171 do CPB, na forma do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Relembrando a matéria, trata-se de apelação criminal interposta por AYRES FRANCISCO DOS SANTOS contra a sentença que o condenou o pela prática do crime previsto no art. 171, “caput” do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, além da fixação, a título de reparação mínima do dano, no valor de R421.000,00 (vinte e um mil reais).

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu provimento ao recurso defensivo para absolver o apelante AYRES FRANCISCO DOS SANTOS, por entender que não houve dolo de fraudar.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, peço vênia para divergir do entendimento exarado pela Eminente Relatora.

Consta da inicial acusatória que:

“... em 06 de outubro de 2017, em horário não especificado nos autos, na "Oficina Auto Center Camburi - 24 horas" situada na Avenida José Maria Vivacqua Santos, n° 610, no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciando AYRES FRANCISCO DOS SANTOS, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima PAULO JOSE DE FREITAS, induzindo-o em erro, ao adquirir o veículo Mercedes, modelo E320, de placas alfanuméricas CRS-4466, mesmo ciente que não conseguiria arcar com o pagamento do mesmo.

Consta dos autos que o DENUNCIADO é o real proprietário do estabelecimento comercial "Oficina Auto Center Camburi - 24 horas", localizada no bairro Jardim Camburi, sendo que o estabelecimento comercial encontra-se registrado em nome de sua esposa, Sr. Alécia.

Revelam os autos que, pela aparência da Oficina, pelo fato de ser conveniada com algumas seguradoras e também por ter parceria com a empresa de reboque de veículos "NF Assistência 24 horas", conhecida na Grande Vitória, a Oficina tinha uma grande movimentação de "clientes", os quais acreditavam ser o proprietário AYRES uma pessoa de boas recomendações.

Para induzir as vítimas em erro, o DENUNCIADO identificava problemas mecânicos além dos existentes nos veículos, de modo que o cliente tivesse que retornar à oficina para novos reparos, sendo estes em sua maioria de alto custo. Devido aos supostos problemas que o DENUNCIADO informava (inventava), as vítimas desgostavam de seus veículos e expressavam o desejo de vendê-los.

Nesse momento é que a fraude aplicada por AYRES se consubstanciava, tendo em vista que o DENUNCIADO, mesmo sabendo que não possuía condições financeiras para adquirir os veículos dos clientes, demonstrava interesse, aduzindo que por ter mais experiência no ramo de atividade, teria maior facilidade em executar os reparos e permanecer com o veículo e, em outras ocasiões, dizia ter facilidades em intermediar uma boa negociação com terceiros.

Desse modo, AYRES encobria sua verdadeira intenção, eis que, após realizar o contrato de compra e venda, e estando na posse dos veículos e da documentação destes, não efetuava o pagamento acordado em contrato, inventando inúmeras desculpas para as vítimas, conseguindo assim, induzir e manter as vítimas em erro. Em muitos casos, ao perceberem que o DENUNCIADO não efetuaria o pagamento acordado, retornavam na Oficina para reaver os veículos, ocasião em que se certificavam que o mesmo já havia sido vendido para terceiras pessoas.

Consta que, no ano de 2017, em dia e horário não especificado nos autos, a vítima PAULO JORGE DE FREITAS deixou seu veículo Mercedes, modelo E320, de placas alfanuméricas CRS-4466 na oficina do DENUNCIADO para realizar alguns reparos, ocasião em que foi surpreendido pela proposta de compra do veículo pelo DENUNCIADO.

Consta que, AYRES negociou com a vítima PAULO o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo veículo acima citado, sendo acordado como forma de pagamento a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como "entrada", e cinco parcelas de igual valor, a serem pagas a partir do dia 10 de novembro de 2017, conforme contrato firmado às fls. 12/14.

Ocorre que, o DENUNCIADO efetuou o pagamento somente do valor de entrada, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ficando inadimplente com o restante das parcelas que totalizam o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Percebendo que o DENUNCIADO não efetuaria o pagamento acordado inicialmente em contrato, PAULO realizou três aditivos contratuais (fls. 15, 16 e 17) no intuito de facilitar o adimplemento das parcelas vencidas, entretanto, até o momento não recebeu o veículo de volta, tampouco o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Ressalta-se ainda que, o Documento único de Transferência - DUT, já foi preenchido e o veículo Mercedes, modelo E320, de placas alfanuméricas CRS-4466 se encontra em nome de AYRES desde a data de 29 de setembro de 2017, conforme se observa às fis.. 18. “

Importante salientar que os presentes autos foram instaurados em razão de ampla investigação realizada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações na oficina de propriedade do réu (CAMBURI AUTOCENTER).

Segundo consta dos autos havia diversas vítimas do réu, que foram envolvidas no mesmo tipo de golpe.

Conforme narrado em relatório de investigação policial:

“O golpe consiste em AYRES angariar clientes utilizando uma pessoa jurídica que não está em seu nome (esta em nome de ALECIA, sua esposa, que trabalha na oficina e tem total conhecimento do golpe), uma oficina bem grande, que por isso gera sensação de credibilidade nas vítimas. Receber veículos para conserto,
sempre enrolando as vítimas por meses dizendo que peças irão chegar, a partir daí coloca defeito nos veículos e passa a tentar adquiri-los, vende-os e não paga aos proprietários.

Em outros casos, mesmo os documentos de transferência estando com as vítimas, AYRES conseguiu transferir os veículos utilizando documentos falsos no sistema do DETRAN. Tais transferências também se deram após o cumprimento de busca e apreensão na oficina.”

Em razão da citada investigação, foram deflagradas inúmeras ações penais que não versam sobre fatos isolados, mas sim, sobre uma prática reiterada e delituosa, com mesmo modus operandi empregado pelo réu Ayres Francisco dos Santos.

A fim de esclarecer o que acima foi dito, colaciono as ações penais em que já se encontra condenado o apelante, pela prática de fatos idênticos ao aqui analisado, mas perpetrados em face de tantas outras vítimas:

1)

0014175-98.2018.8.08.0024;

2)

0017645-40.2018.8.08.0024;

3)

0025000-04.2018.8.08.0024;

4)

0026042-88.2018.8.08.0024;

5)

0032658-79.2018.8.08.0024;

Ainda, importante pontuar que a Segunda Câmara Criminal, apreciando apelação interposta pelo réu Ayres Francisco dos Santos (Processo nº 0017034-87.2018.8.08.0024), sob a relatoria do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, negou provimento ao recurso, mantendo assim sua condenação, por fatos cometidos com o mesmo modus operando e circunstâncias aqui empregados. Vejamos o acórdão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR NOVE VEZES. ESTELIONATO. 1. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. 2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS. NEGATIVAÇÃO. AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 3. RECURSOS CONHECIDOS, COM PARCIAL PROVIMENTO AO MINISTERIAL E IMPROVIMENTO AO DEFENSIVO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas com a devida fundamentação, como aconteceu no caso dos autos em relação à culpabilidade do apelante. Lado outro, por terem sido utilizados o modus operandi e a gravidade das condutas efetuadas pelo réu para demonstrar e intensidade de seu dolo e negativar a sua culpabilidade, não devem tais fatos serem utilizados para negativar as circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem. 2. De acordo com a jurisprudência pátria, apesar de a existência de prejuízo econômico ser inerente a crimes patrimoniais, a ocorrência de elevadíssima perda econômica às vítimas é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em crimes de estelionato. Precedentes do TJES. Hipóteses em que as fraudes causaram graves prejuízos econômicos entre os valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais) na época dos fatos a cada vítima, além dos abalos emocionais suportados pelas vítimas. Consequências do crime que devem ser negativadas, razão pela qual o aumento da pena é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos, com parcial provimento ao recurso ministerial e improvimento ao apelo defensivo.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), observei que em decorrência das condenações decorrentes de condutas praticadas pelo mesmo modus operandi apreciado nestes autos, o réu já ostenta a titulo de condenação uma reprimenda total e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, considerando todas as peculiaridades e fatos que permeiam o caso em apreciação, vê-se que a conduta aqui apreciada constitui crime de estelionato, além de se tratar de
modus operandi
empregado pelo réu para vitimar seus clientes.

Necessário esclarecer que do conjunto probatório constante dos autos, resta inequívoca a fraude empregada pelo réu.

Isso porque, depois de apontar defeitos no carro da vítima, o réu fez proposta de compra do veículo, o que foi prontamente aceito por Paulo.

Com o contrato de compra e venda celebrado, o réu transferiu o veículo para seu nome, mas não adimpliu suas obrigações financeiras.

Além de permanecer inadimplente, o réu também não devolveu o veículo à vitima.

Quando de seu interrogatório em juízo, o réu afirmou que:

“[...] que o carro não estava quebrado; que a vítima já chegou lhe oferecendo o carro para comprar; [...] que comprou o veículo; que pagou em partes; [...] que acha que pagou 12 mil e ficou devendo 18 mil reais; que renegociou a dívida duas vezes; que o carro nunca teve defeito; [...] que o declarante sempre negociou; que muita gente deixava carro com o declarante para venda; que sempre fez isso; que apenas trocou o óleo do carro da vítima; [...]
que vendeu o carro depois que ficou apertado financeiramente; que depois foi preso e não mais teve oportunidade de negociar;
que não conseguiu mais falar com a pessoa para quem vendeu o veículo; [...] que vendeu o carro para Marcos Souto Pires; [...] que afirma que quanto às outras operações que fez, de fato falou que os carros estavam com defeito para compra-los; que no caso o carro não tinha defeito nenhum;

A vítima Paulo José de Freitas, em juízo afirmou que:

[...] que tinha uma Mercedes antiga; [...]
que tinha o carro como relíquia; que o carro deu um problema; que levou na oficina do réu; que então o réu fez proposta de compra; que se tornou íntimo do réu; que acabou decidindo vender o carro para o réu, diante da confiança que ele inspirou;
que assinou o documento de transferência dentro do cartório; [...] que a esposa do réu disse que havia feito um depósito bancário; que em nos meses seguintes o réu não pagou mais;
que fez vários aditivos contratuais; que o réu sempre dizia que ia pagar, mas ia enrolando; que depois de uns três meses resolveu apresentar

a notícia crime; [...]

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados, em especial o prestado pelo réu, verifica-se que o mesmo agiu de igual modo ao empregado em face das outras vítimas.

Afirmou que o carro de Paulo estava com problemas, segurou o carro na oficina, ofereceu comprar o veículo adquirindo-o em seguida, não pagou as prestações acordadas, vendeu o veículo para terceira pessoa e ainda assim não adimpliu com seu contrato com a vítima Paulo José.

Constata-se assim, que o réu permaneceu agindo de modo fraudulento, obtendo vantagem indevida em face da vítima Paulo José, que ficou sem o veículo e sem o valor da venda do bem.

Ante o exposto, com todas as vênias à Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima apresento voto divergente para manter a condenação do acusado, nos exatos termos da sentença de primeira instância.

É como voto.